Tribunal: TJMT
Processo: 1037952-78.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037952-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MACIEL SANTANA JUNIOR - CPF: 020.469.121-44 (RECORRENTE), RAFAELA GUERRIZE CONTE - CPF: 024.631.261-08 (ADVOGADO), QATAR AIRWAYS - CNPJ: 08.734.301/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), QATAR AIRWAYS - CNPJ: 08.734.301/0001-50 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PASSAGENS AÉREAS – pedido de REMARCAÇÃO ou reembolso EM DECORRÊNCIA De exame positivo para COVID-19 antes do embarque - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - fixação de juros e correção monetária, de ofício -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160954300, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas ao reembolso do valor de
R$ 3.001,81 (três mil e um reais e oitenta e um centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade (fato de terceiro);

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

Impossibilidade de condenação por danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu uma
passagem aérea por intermédio da demandada 123 Milhas entre Doha (Catar) e São Paulo/Guarulhos (Brasil) com o trecho de ida, em 23/12/2020, e o de volta, em 15/01/2021, às 03h00min, no valor total de
R$ 5.482,88 (cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Em 11/01/2021, o autor realizou exame de COVID RT-PCR, conforme exigido pela reclamada Qatar Airways para a autorização do embarque, tendo recebido o resultado positivo, o que o impossibilitou de embarcar no voo.

Assevera que se dirigiu ao guichê da demandada Qatar Airways para efetuar o cancelamento de sua passagem para Doha, sem êxito na resolução do impasse.

Diante disso, entrou em contato, por
e-mail
, para a remarcação das passagens, por várias vezes, no entanto, não conseguiu concretizar o pedido (id. 160954261).

Em impugnação à contestação, o autor esclarece que
“não está pleiteando valores despendidos com as novas passagens, mas sim aqueles pagos à 123 Milhas pela passagem que não pôde utilizar em razão do COVID-19. ”

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas ao reembolso do valor de
R$ 3.001,81 (três mil e um reais e oitenta e um centavos)
.

Pois bem, a
relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

Compulsando os autos, constata-se que os demandados não lograram êxito em demonstrar
a impossibilidade de remarcação das passagens ou devolução do dinheiro (id. 160954259).

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas (
R$ 3.001,81
)
.

Por outro lado
, impende anotar que a decisão singular não determinou a incidência de correção monetária e juros, atividade que se mostra necessária.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
determinando, de ofício, que sobre o valor do dano material incida
correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação,
mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023